Tribunal: STJ
Processo: 0071639-16.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077131 - PE(2026/0071639-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO SILVA DANTAS - PE049870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
o fundamento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento do
decisório agravado, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
Documento eletrônico VDA56108499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d15e6d05-035f-4cc9-8289-36e8750040bf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d15e6d05-035f-4cc9-8289-36e8750040bf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077131 - PE(2026/0071639-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE ALEXANDRE GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO SILVA DANTAS - PE049870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
o fundamento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento do
decisório agravado, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55868549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: b37fbf2c-28d1-463a-bebd-c03cdeaec992

Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ALEXANDRE
GONÇALVES, contra decisão monocrática do Eminente Ministro Presidente desta
Corte, na qual não conheceu do
:
habeas corpus

"Consoante informação obtida no sítio eletrônico do
Tribunal
, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão
a quo
impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado
Habeas Corpus
contra condenação proferida na origem já transitada em
julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em
relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser
conhecido o
manejado como substitutivo de revisão
writ
criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea
, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal
e
de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões
criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
" (fl. 83).

O agravante reitera as teses alegadas nas razões da petição inicial do
, além de afirmar que a ordem deveria ser conhecida de ofício.
mandamus
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo
decisum
órgão colegiado, com a concessão da ordem.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão do
writ
descabimento de
ubstitutivo de revisão criminal.
habeas corpus s
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não
foi infirmado nas razões do presente recurso.
Documento eletrônico VDA55868549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: b37fbf2c-28d1-463a-bebd-c03cdeaec992

Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA55868549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: b37fbf2c-28d1-463a-bebd-c03cdeaec992

1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55868549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:26:30
Código de Controle do Documento: b37fbf2c-28d1-463a-bebd-c03cdeaec992

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.131 / PE
Número Registro: 2026/0071639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004943820248175250 2024012800087712 4943820248175250
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: RODRIGO SILVA DANTAS - PE049870
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSE ALEXANDRE GONCALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ALEXANDRE GONCALVES (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO SILVA DANTAS - PE049870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA56082967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:53
Código de Controle do Documento: bce58fa4-15e9-42bc-8031-d17af2f650ea

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:53
Código de Controle do Documento: bce58fa4-15e9-42bc-8031-d17af2f650ea